Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700914-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO NEIRE GONÇALVES RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ACORDO ENTRE O AUTOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. ANUÊNCIA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO. 1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786). 2. É ineficaz, perante a seguradora, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro (CC, art. 786, § 2o). 3. Não é possível mitigar o direito da seguradora a sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado quando não há provas de que o acordo entre este e o causador do dano referiu-se a todo o prejuízo causado pelo acidente. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente pugna pela reforma do acórdão sob a alegação de que a existência de acordo entre as partes foi reconhecida nos autos, que deu plena quitação aos danos do veículo do segurado. Aduz que o acordo foi legal, consensual e não ofendeu qualquer princípio social que o mitigasse, bem como que a sub-rogação pressupõe a existência de dívida e, se esta não existe, o pedido de regresso não deve prosperar. Aponta, ainda, ofensa aos princípios do pacta sunt servanda, do res inter alio acta, allis nec prodest nec nocet, da boa-fé contratual e da segurança jurídica, em abono à sua tese. Todavia, deixou o recorrente de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030